Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES. ARTIGO 313, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECIAL. ARTIGO 922 DO DIPLOMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Em caso de convenção entre as partes em processo de execução, não se aplica o prazo máximo de suspensão de 6 (seis) meses previsto para o processo de conhecimento, porquanto a regra especial insculpida no artigo 922 do Código de Processo Civil é clara ao determinar que a suspensão perdurará pelo prazo concedido pelo exequente, o que atende aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Findo o prazo de suspensão da execução sem cumprimento do acordo, o processo retomará seu curso, não sendo cabível a extinção do feito sem resolução do mérito antes de escoado o prazo.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.